Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706970-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: JULIA ROSA DE SOUZA 33936935149 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JAIME GONÇALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709751-25.2019.8.07.0004, proposta em desfavor do Agravante por JULIA ROSA DE SOUZA, rejeitou a impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à indisponibilidade de valores. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por JÚLIA ROSA DE SOUZA em desfavor de JAIME GONÇALVES DOS SANTOS. Após a realização da citação, a parte executada não pagou a dívida nem opôs embargos. Foi realizada consulta de ativos via BACENJUD para fins de indisponibilidade. Antes da realização da consulta ao bloqueio, a parte executada interpõe petição, comunicando o ato e alegando que foi bloqueada a quantia de R$ 2.642,72 que seria referente a seus vencimentos, encontráveis em conta salário (ID58081805), momento em que requer a sua liberação por serem impenhoráveis conforme art. 833, IV do CPC. Requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Anexou documentos IDs58081816/58081824. Em resposta, a parte exeqüente insistiu na manutenção do bloqueio de 30%, por força de autorização advinda de entendimento jurisprudencial do STJ. Este juízo determinou a apresentação, por parte da executada do extrato dos últimos seis meses da conta onde ocorreu o bloqueio. A parte executada atendeu ao comando, conforme petição e documentos IDs 59757950/59757953 Os autos vieram conclusos. É a síntese do essencial. Decido. Anexo à presente o protocolo do resultado do bloqueio. A documentação anexada à impugnação não comprova que a conta bloqueada trata-se de conta salário. A conta salário da parte executada encontra-se no BRB, que transfere o valor para uma conta particular, conforme se vê no documento ID58081821. A parte transfere apenas uma parte do valor do salário, conforme extratos anexados por ordem deste juízo. No seu holerite consta R$ 4.243,62 e nos extratos o valor creditado é de R$ 2.642,06. Se a parte executada tem condições de movimentar duas contas, tem condição de saldar a dívida nos presentes autos. Por isso, mantenho o bloqueio, e o converto em penhora. Transcorrido o prazo de recurso, proceda a liberação da quantia bloqueada em favor da parte exequente. Diga a parte exequente sobre a satisfação de seu crédito, ou indique a parte exequente bens passíveis de penhora, mediante planilha com o abatimento do valor ora bloqueado, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. I.” Sustenta o Agravante que a conta bancária em que houve o bloqueio é sua conta salário, já que “foi efetivado portabilidade da conta salario do banco BRB- Banco Regional de Brasília – Agencia 0146 – Conta Salário: 146004060-8, para a conta do Banco Itaú - Agencia: 5606 – Conta: 21262-8, sendo o salario depositado no BRB e emitido Transferência –TED automaticamente para a conta do Banco Itaú, conforme documentos em anexo” (Num. 15172589 - Pág. 5). Acrescenta que os “valores constritos são originários da conta salário do Executado/Agravante, o que se comprova pelo Contracheque Conta Salário ID-58081816 e Comprovantes portabilidade conta salário ID-58081821 - ID-58081824 - ID-59757851- ID-59757953” (Num. 15172589 - Pág. 5). Argumenta que o fato de o valor penhorado ser inferior ao salário decorre “de vários débitos que são descontados pelo banco BRB em razão de empréstimos em debito em conta, contraídos pelo executado, fazendo o banco a portabilidade do saldo para o banco Itaú de forma automática, não caracterizando que o Agravante transfere apenas parte de seu salário para o banco Itaú, como analisou o douto Julgador” (Num. 15172589 - Pág. 9). Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e afirma que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade do produto do trabalho assalariado, que pode ser afastada somente em caso de prestação alimentícia. Pede gratuidade de Justiça. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no mérito para “reformar a r. Decisão agravada e determinar o desbloqueio da importância de R$ 2.642,06 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos) por se tratar de Conta Salário, sendo esse o único valor que possui para manter a sua subsistência e de sua família e, tendo em vista o caráter alimentar dos valores fruto de seu trabalho e a determinação legal de impenhorabilidade dos salários esculpidas no art. 833, inciso IV , do Código de processo Civil” (Num. 15172589 - Pág. 9). Sem preparo. Por meio da decisão de ID Num. 15274050, foi indeferida a gratuidade Justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal. O preparo foi devidamente recolhido (Num. 15356405). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0709751-25.2019.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD. Alega o Agravante, em síntese, que o fato de sua remuneração ser transferida automaticamente para outro banco não afasta a impenhorabilidade de tal verba. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, conforme documento de ID Num. 58081821 do Feito originário, a remuneração do Agravante, depositada na conta mantida junto ao BRB – Banco de Brasília, é transferida automaticamente para a conta corrente n.o 21262-8, agência 5606 do banco 341 (Banco Itaú S/A.). Os estratos bancários das duas contas (Num. 58081824 do Feito originário) demonstram que o valor da remuneração é depositado na conta do BRB e, após o desconto identificado como “DEBITO EMPREST REFINANC COMERC” o remanescente é transferido para a conta do Itaú, sob a rubrica “DEBITO TED SALARIO”. Já os estratos da conta do Itaú de ID Num. 59757951, 59757952 e 59757953 do Feito originário (01 de outubro a 03 de março) demonstram que não há outros depósitos na referida conta senão aqueles provenientes de “TED S 070.0146JAIME G AS”. Nesse descortino, em princípio, salvo melhor juízo, entendo que a impenhorabilidade da conta salário deve ser reconhecida também na conta mantida junto ao Itaú. Alinhado com o referido entendimento, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÊS CONTAS BANCÁRIAS ENVOLVIDAS. TRANSFERÊNCIA MENSAL DOS PROVENTOS DE UMA DELAS POR MEIO DE TED/SALÁRIO À OUTRA. NATUREZA SALARIAL CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE. CONTA RESTANTE. DEPÓSITOS PERIÓDICOS E ALEATÓRIOS EM FAVOR DA AGRAVANTE. LIBERALIDADE DE TERCEIRO PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 2. Havendo transferência mensal da integralidade dos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria por meio de TED/Salário a conta de banco diverso, resta evidente a natureza salarial da quantia. 3. É do devedor o ônus de provar as situações previstas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de modo que, constatados vários depósitos com origem diversa, não se pode falar em liberalidade de terceiro para seu sustento e de sua família quando não juntada prova incisiva nesse sentido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1108717, 07041716020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 18/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifei) Nesse descortino, nessa análise perfunctória, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo, tendo em vista a possibilidade de expedição de alvará de levantamento da quantia em favor da Agravada. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, sem prejuízo do curso do Feito originário, haja vista a existência de débito remanescente. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador